Tribunal: TRF3
Processo: 5009525-39.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
515/689)

5009525-39.2021.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009525-39.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RUBENS CELESTRINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKIRIA TUFANO - SP179030-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. COISA JULGADA. VEDAÇÃO À DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais (1977 a 2015) para fins de revisão e conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 2012, em aposentadoria especial. A sentença reconheceu a coisa julgada para o período anterior à aposentadoria e a impossibilidade jurídica, por vedação à desaposentação, para o período posterior. A apelante alega cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa por suposta insuficiência técnica do laudo pericial; (ii) se o período laborado até a concessão da aposentadoria foi atingido pela coisa julgada material; e (iii) se é admissível o cômputo de tempo de contribuição vertido após a aposentadoria para revisão e conversão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. O laudo pericial apresentou conclusão fundamentada, e o perito ratificou suas constatações em sede de esclarecimentos. Ademais, a realização de nova perícia caracteriza diligência inútil, pois eventual reconhecimento do labor especial não superaria os óbices da coisa julgada e da vedação à desaposentação, mantendo o resultado material inalterado.

4. O período compreendido entre 29/06/1977 e 20/07/2012 já foi objeto de demanda judicial anterior transitada em julgado com resolução de mérito, o que atrai a incidência da coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria.

5. É inviável a utilização de contribuições vertidas e de tempo de serviço prestado após a concessão da aposentadoria para recálculo, revisão, melhoria ou conversão do benefício. A pretensão configura desaposentação, instituto expressamente vedado pelo artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991 e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 503 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Condenação em honorários advocatícios recursais majorada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência for inútil à alteração do resultado do julgado, mormente diante de óbices jurídicos processuais e materiais intransponíveis. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão de período laborativo já analisado em demanda judicial pretérita com resolução de mérito. 3. O cômputo de tempo de contribuição posterior à aposentadoria para fins de revisão, recálculo ou conversão de benefício previdenciário configura desaposentação, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 da Repercussão Geral."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, 98, § 3o, 370, parágrafo único, e 502; Lei 8.213/1991, artigo 18, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 503 da Repercussão Geral (RE 661.256/SC).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009525-39.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RUBENS CELESTRINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALKIRIA TUFANO - SP179030-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença (ID 279230110) que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais referente ao período de 29/06/1977 a 24/08/2015, laborado no Banco Bradesco S/A, bem como a consequente revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (DIB em 06/08/2012) para conversão em aposentadoria especial.

O juízo de origem fundamentou a improcedência no reconhecimento da ocorrência de coisa julgada material em relação ao interregno de 29/06/1977 a 20/07/2012, o qual já fora objeto de análise e julgamento desfavorável no bojo do processo no 0006188-45.2012.4.03.6183. Em relação ao período trabalhado após a jubilação (de 21/07/2012 a 24/08/2015), assentou a impossibilidade jurídica do pedido por configurar pretensão de desaposentação, vedada pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ademais, pronunciou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento.

Em suas razões recursais (ID 279230112), a parte autora requer a reforma do julgado. Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade do laudo pericial elaborado nos autos (e, por consequência, da própria sentença), sustentando que o perito judicial não avaliou adequadamente a sua exposição ao agente químico "negro de fumo" oriundo da manipulação de papel carbono. No mérito, postula o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia ou, superada a preliminar, o reconhecimento da especialidade de todo o período alegado.

Com o decurso do prazo legal, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Do cerceamento de defesa

A parte apelante suscita a nulidade da sentença e do laudo pericial (Id. 279230090), sob o argumento de que o engenheiro do trabalho nomeado pelo juízo não analisou adequadamente a exposição ao agente químico "negro de fumo", supostamente proveniente do manuseio de papel carbono durante o labor no Banco Bradesco S/A. Em razão disso, postula a reabertura da instrução processual para a produção de nova prova técnica.

A alegação deve ser rejeitada.

Observa-se nos autos que, instado a prestar esclarecimentos (Id. 279230101), o perito judicial manifestou-se expressamente sobre o ponto levantado pela parte autora. O expert esclareceu de forma técnica que o papel carbono é composto por microfibras de carbono fabricadas em folhas planas, cujo principal constituinte é a celulose. Destacou, ainda, que o alegado "negro de fumo" consiste em material particulado expelido na fabricação de borracha ou utilizado como pigmento em tintas e plásticos, não guardando qualquer relação química ou material com o papel carbono, ratificando integralmente a conclusão do laudo pericial.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, erro ou inconsistência técnica no laudo pericial que atenda aos requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil. A prova foi devidamente produzida e os questionamentos respondidos de forma fundamentada pelo profissional de confiança do juízo.

Ademais, conforme será detalhado a seguir, os óbices à pretensão autoral são de natureza estritamente jurídica (coisa julgada material e vedação à desaposentação). Portanto, ainda que o laudo fosse favorável, o resultado material da demanda permaneceria inalterado. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cumpre ao julgador indeferir as diligências inúteis. Ausente a utilidade de nova prova para alterar a conclusão do julgado e constatada a higidez do laudo apresentado, não se configura o cerceamento de defesa.

Da coisa julgada material (período de 29/06/1977 a 20/07/2012)

A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, em relação ao período compreendido entre 29/06/1977 e 20/07/2012, em razão da coisa julgada.

A decisão não comporta reparos. O ordenamento jurídico consagra a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502). Constata-se que a pretensão de reconhecimento da especialidade do labor prestado no Banco Bradesco S/A, até a data da inativação do segurado, já foi objeto de análise na demanda no 0006188-45.2012.4.03.6183, a qual transitou em julgado em 03/08/2016, com julgamento de improcedência.

A propositura de nova ação, com o intuito de produzir nova prova pericial sobre o mesmo período e a mesma relação jurídica, representa tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material, o que é inadmissível.

Da vedação à desaposentação (período de 21/07/2012 a 24/08/2015)

Quanto ao período posterior à concessão do benefício originário (DIB em 06/08/2012 e DER em 01/07/2012), a parte autora requer o cômputo do tempo de contribuição em que permaneceu trabalhando no Banco Bradesco, mediante a reafirmação da DER, para fins de revisão e conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O pedido esbarra na vedação jurisprudencial e legal à desaposentação ou reaposentação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 661.256/SC sob a sistemática da repercussão geral (Tema 503), fixou a tese de que: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91.".

A norma do artigo 18, § 2o, da Lei no 8.213/1991 dispõe expressamente que o aposentado pelo RGPS que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional.

Nessa esteira, é juridicamente impossível a utilização de contribuições vertidas e do tempo de serviço prestado após a aposentadoria para recálculo, revisão, melhoria ou conversão do benefício já concedido.

Mantém-se, assim, a improcedência do pedido.

Dos honorários recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. COISA JULGADA. VEDAÇÃO À DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais (1977 a 2015) para fins de revisão e conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 2012, em aposentadoria especial. A sentença reconheceu a coisa julgada para o período anterior à aposentadoria e a impossibilidade jurídica, por vedação à desaposentação, para o período posterior. A apelante alega cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa por suposta insuficiência técnica do laudo pericial; (ii) se o período laborado até a concessão da aposentadoria foi atingido pela coisa julgada material; e (iii) se é admissível o cômputo de tempo de contribuição vertido após a aposentadoria para revisão e conversão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. O laudo pericial apresentou conclusão fundamentada, e o perito ratificou suas constatações em sede de esclarecimentos. Ademais, a realização de nova perícia caracteriza diligência inútil, pois eventual reconhecimento do labor especial não superaria os óbices da coisa julgada e da vedação à desaposentação, mantendo o resultado material inalterado.

4. O período compreendido entre 29/06/1977 e 20/07/2012 já foi objeto de demanda judicial anterior transitada em julgado com resolução de mérito, o que atrai a incidência da coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria.

5. É inviável a utilização de contribuições vertidas e de tempo de serviço prestado após a concessão da aposentadoria para recálculo, revisão, melhoria ou conversão do benefício. A pretensão configura desaposentação, instituto expressamente vedado pelo artigo 18, § 2o, da Lei 8.213/1991 e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 503 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Condenação em honorários advocatícios recursais majorada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência for inútil à alteração do resultado do julgado, mormente diante de óbices jurídicos processuais e materiais intransponíveis. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão de período laborativo já analisado em demanda judicial pretérita com resolução de mérito. 3. O cômputo de tempo de contribuição posterior à aposentadoria para fins de revisão, recálculo ou conversão de benefício previdenciário configura desaposentação, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 da Repercussão Geral."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, 98, § 3o, 370, parágrafo único, e 502; Lei 8.213/1991, artigo 18, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 503 da Repercussão Geral (RE 661.256/SC).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão